Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. RECONSTRUÇÃO DA MAMA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REVOGADA.
1. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ausente a prova inequívoca da verossimilhança do direito das alegações da parte autora e o perigo de dano irreparável, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.